Tribunal: STF
Processo: RE 1282875
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Camilo Lúcio Lima Santos. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 7º, XVII, e 37, XI, e § 11, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “EMENTA: AUDITOR FISCAL – RECONHECIMENTO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DO TERÇO DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE – CÁLCULO DE BASE INTEGRAL SOBRE A REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – TERÇO DE FÉRIAS POSSUI NATUREZA SALARIAL – BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Procurador municipal. Teto remuneratório. Honorários advocatícios. Natureza indenizatória da verba. Discussão. Ofensa reflexa. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, a qual não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE 1128233-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. A discussão acerca da natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos civis ou militares se insere no âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 788.008-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.8.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora